Tribunal: TCU
Processo: 036.457/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3207/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o subitem 9.5 do Acórdão 1044/2021-TCU-Plenário , sessão de 5/5/2021, Ata no 15/2021, para fins de correção de inexatidão material (onde se lê: " solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que os dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social adotem as medidas necessárias ao arresto dos bens [...]", leia-se: " solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, à Advocacia Geral da União que adote as medidas necessárias ao arresto dos bens [...]"), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 036.457/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aido Antônio Tambosi (XXX.096.769-XX); Cleodon da Silveira (XXX.143.059-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.